Tribunal: TJMT
Processo: 0003399-16.2012.8.11.0008
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
GERCILIO LINO DOS SANTOS

Número do Protocolo: 148753/2017
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – 3º, 4º E 5º DEDOS DA MÃO DIREITA AMPUTADOS – TRABALHADOR RURAL – IDOSO – ANALFABETO - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS QUE NÃO INDICAM A IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO – INSURGÊNCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.
2. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).
3. É possível a excepcional concessão de aposentadoria por invalidez em caso de incapacidade parcial quando as consequências da lesão permanente causada pelo acidente de trabalho e as condições pessoais do segurado apontarem para a inviabilidade de reabilitação profissional no caso concreto.
4. Compulsando os autos, tudo aponta, para a conclusão de que a reabilitação profissional do Apelado é inviável, e, por isso, entendo ser necessária a concessão de aposentadoria por invalidez, excepcionalmente.
5. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
GERCILIO LINO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Instituto Nacional do Seguro Social, que nos autos da Ação Previdenciária promovida por GERCÍLIO LINO DOS SANTOS, em seu desfavor, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para o fim de condenar o requerido, à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, a partir da data do Laudo Pericial, por ser a data em que o Autor teve o inequívoco conhecimento de sua invalidez para o trabalho, bem como, ao pagamento de auxílio-doença devidos a partir da data de cessação do benefício de seu último benefício concedido administrativamente em 27/08/2012 (fls.22), devendo ser compensado com os valores já recebidos. A atualização das verbas pretéritas se dará com juros e correção monetária com base no manual vigente de cálculos da justiça federal.
O Apelante arguiu a preliminar de prescrição quinquenal de eventuais créditos vencidos antes do lustro que antecede o ajuizamento da presente demanda.
No mérito, o Apelante afirma, em síntese, que a ausência de qualidade de segurado para o beneficio pleiteado é manifesta.
Alega, ainda, que a atualização monetária deve observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com redação dada pela Lei 11960/2009.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
O Apelado não apresentou contrarrazões (fls. 132/135).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (fl. 150).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, o apelante INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, e do art. 1° do Decreto 20.910/32.
Ora, no caso, não há a prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ.
Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Entretanto, inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, uma vez que a determinação para o pagamento é desde a cessação do benefício – 27/08/2012 -.
Assim, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para o fim de condenar o requerido, à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, a partir da data do Laudo Pericial, por ser a data em que o Autor teve o inequívoco conhecimento de sua invalidez para o trabalho, bem como, ao pagamento de auxílio-doença devidos a partir da data de cessação do benefício de seu último benefício concedido administrativamente em 27/08/2012 (fls.22), devendo ser compensado com os valores já recebidos. A atualização das verbas pretéritas se dará com juros e correção monetária com base no manual vigente de cálculos da justiça federal.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que em 17/09/2012, o Autor ingressou com a Ação Previdenciária de Auxílio-doença acidentário c/c aposentadoria por invalidez e antecipação de tutela para reestabelecimento de beneficio, posto que em 18/05/2011 sofreu acidente de trabalho, tendo sido amputados o 3°, 4º e 5º dedos da mão direita, quando o engenhou pegou sua mão direita, enquanto trabalhava fazendo rapadura, moendo cana, ficando afastado de suas atividades, recebendo auxilio-acidente até 27/08/2012.
No dia 21/11/2012 foi proferida decisão deferindo o pedido de tutela antecipada, para o fim de determinar a implantação imediata do beneficio de auxílio-doença ao requerente, o que foi confirmado através da sentença proferida no dia 24/03/2017, conforme dispositivo abaixo:

“(...)III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a GERCÍLIO LINO DOS SANTOS, no valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, a partir da data do Laudo Pericial, por ser a data em que a Autora teve o inequívoco conhecimento de sua invalidez para o trabalho, bem como, ao pagamento de AUXILIO-DOENÇA devidos a partir da data de cessação do benefício de seu último benefício concedido administrativamente em 27/08/2012 (fls.22), devendo ser compensado com os valores já recebidos.
A atualização das verbas pretéritas se dará com juros e correção monetária com base no manual vigente de cálculos da justiça federal.
Desta feita, confirmo a liminar de fls. 27/28, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Oficie-se GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS, requisitando-se a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, consignando-se o prazo de 30 dias.
No que tange ao pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.
CONDENO a Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do § 3º do artigo 20, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ.
Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos.
Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC.
PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.
CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado: aposentadoria por invalidez.
Pois bem.
A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No caso dos autos, segundo se extrai do laudo pericial apresentado às fls.107/109, o autor, ora apelado, possui incapacidade parcial e permanente para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência, como se vê:

“O Autor é portador de lesão traumática na mão direita desde 2011, teve o 5°, 4° e 3° dedo amputados, ocasionando incapacidade laborativa permanente”.

No presente processo houve a realização de perícia médica judicial, a qual atestou a existência de incapacidade parcial e definitiva. Contudo, excepcionalmente, em especial nos casos de condições sociais desfavoráveis e precárias condições financeiras, a jurisprudência de alguns tribunais tem admitido a concessão de aposentadoria por invalidez se restar demonstrada a dificuldade para reinserção no mercado de trabalho, mesmo que tenha sido atestada incapacidade parcial para o labor.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento consolidado no sentido de que para a concessão de aposentadoria por invalidez é possível a verificação do contexto socioeconômico do segurado, sem ofensa à norma do art. 42 da Lei de Benefícios.
Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.
3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a quem é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias sócioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada.
Recurso especial provido, em menor extensão.
(STJ ¿ T2 SEGUNDA TURMA; REsp 1568259/SP; Relator: Ministro Humberto Martins; Julgamento em 24/11/2015) [destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. I - A inversão do julgado, na espécie, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual incide o enunciado da Súmula 7/STJ. III - Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (AgRg no AREsp 574.421/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2014). III - Agravo regimental improvido. (STJ ¿ T6 SEXTA TURMA; AgRg no AREsp 35668/SP; Relator: Ministro Nefi Cordeiro; Julgamento em 05/02/2015) [destaquei]

No presente caso, há que se levar em conta as condições pessoais do Apelado, seu nível de escolaridade, sua experiência laboral, as limitações físicas decorrentes do acidente de trabalho, a viabilidade da reabilitação e de sua reinserção no mercado de trabalho existente no local onde reside etc.
Muito embora conste no laudo que a incapacidade do Autor é parcial para o trabalho, a redução da capacidade laborativa decorrente da lesão (amputação de 3 dedos) em sua mão direita é irreversível, impondo-lhe limitações físicas que não se coadunam com a atividade rural, tais como, carpir, arrancar mandioca, carregar objetos diversos, típicos da atividade rural.
Aliado a isto, a própria idade do autor, com 60 (sessenta anos) de idade, já não se oferece oportunidade para se realocar em outra profissão, haja vista que sempre exerceu o trabalho rural.
Além disso, o Apelado é analfabeto, impossibilitando-o de se realocar no mercado de trabalho, de modo que a conclusão de que o mesmo se encontra incapacitado para as atividades de trabalhador braçal não serve para negar o direito de aposentadoria já que é fato notório que pessoas nessas condições não possuem mínimas chances de se realocarem no mercado de trabalho.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO –DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.”(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 – A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”. (N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Compulsando os autos, tudo aponta, a meu ver, para a conclusão de que a reabilitação profissional do Apelado é inviável, e, por isso, entendo ser necessária a concessão de aposentadoria por invalidez, excepcionalmente.
Assim, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez, não havendo, portanto, que se falar em reforma neste ponto.
No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.
Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a correção monetária incida pela variação do INPC, conforme estabelecido no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância ao Tema 905 do STJ.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR